Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-51.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA IMÓVEL. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. ART. 292, INCISO II, DO CPC. INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Rodrigo Teixeira Sarafim (Id. 77661480) contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (Id. 77661469), que extinguiu o processo sem resolução de mérito.
2. O demandante, ora recorrente, na origem (Id. 77660881) narrou que celebrou contrato de compra e venda de imóvel com a requerida e efetuou o pagamento de treze parcelas, entretanto, diante da constatação de eventual atraso na entrega do imóvel, requereu o distrato. 2.1. Sustentou que foi celebrado acordo entre as partes para devolução da quantia de R$ 5.564,61, todavia, a requerida não cumpriu com o acordado. 2.2. Diante disso, o demandante ajuizou ação de conhecimento em que pleiteia pela rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, bem como pela restituição da quantia de R$ 21.903,23 (vinte e um mil, novecentos e três reais e vinte e três centavos), devidamente corrigida e atualizada desde a data do pagamento.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 77661469), extinguiu o processo sem análise do mérito. 3.1. Afirmou que o valor do imóvel deve ser considerado como o valor da causa, tendo em conta que a restituição dos valores pagos somente se mostra viável após reconhecimento da rescisão do contrato celebrado. 3.2. Acrescentou que, tendo em vista que o contrato é no importe de R$ 195.197,18 (cento e noventa e cinco mil, cento e noventa e sete reais e dezoito centavos), o valor da causa supera os 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecidos para o feito tramitar perante os Juizados Cíveis, devendo a causa ser discutida perante o Juízo Comum (vara cível).
4. Em suas razões recursais (Id. 77661480) o recorrente pleiteia pela manutenção da gratuidade de justiça ora deferida e, no mérito, pugna pela anulação da sentença, reconhecimento da competência do Juizado Especial Cível e deferimento do pedido autoral. 4.1. Verbera, em síntese, que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico efetivamente pretendido pelo autor, qual seja, R$ 21.903,23 (vinte e um mil, novecentos e três reais e vinte e três centavos), que está abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos e atrai a competência do Juizado Especial Cível.
5. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 77661486), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido inicial. 5.1. Aduziu que, conforme sentença recorrida, em ações que visam à rescisão de contratos de compra e venda de imóveis, o valor da causa deve corresponder ao valor integral do contrato, e não apenas ao proveito econômico imediato pleiteado. 5.2. Caso superada a preliminar, defendeu que a iniciativa para o desfazimento do negócio partiu do próprio recorrente, e não de um inadimplemento da recorrida, e que não houve mora ou inadimplemento da obrigação de restituição do valor do distrato.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O preparo recursal não foi recolhido, diante do deferimento da justiça gratuita pelo Juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se compete ao Juizado Especial Cível processar ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cujo valor total ultrapasse o limite dos juizados, quando o pedido de devolução dos valores pagos está acobertado pelo referido teto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Em atenção aos documentos colacionados aos autos (Id. 251557345, 251557349 e 251557350) e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, mantenho o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente.
9. Conforme preceitua o art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil, o valor da causa será “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. 9.1. Nessa seara, o valor da causa será o valor do negócio jurídico quando se pretende discutir sua existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão.
10. Outrossim, nos casos em que não se discute a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão do contrato, deverá ser aplicado o Enunciado no 39 do FONAJE, que prevê que o valor da causa, utilizado como parâmetro para apurar a competência do Juizado Especial Cível, é o do proveito econômico perseguido pela parte autora, situação não aplicável aos autos.
11. No caso em apreço, o recorrente pleiteia pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, e a restituição de quantia adimplida. 11.1. Com efeito, o valor da causa deverá corresponder ao valor do contrato e não ao montante a ser eventualmente restituído. 10.2. Destarte, tendo em vista que o valor do contrato cuja rescisão se pretende ultrapassa o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos disposto como limite de alçada dos Juizados Especiais, imprescindível se faz a extinção do feito, conforme previsão do art. 3o, inciso I, c/c art. 51, inciso I, ambos da Lei no 9.099/95, como bem delimitado na sentença recorrida.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2046479; Acórdão no 2011015 e Acórdão no 1921828.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença em todos os seus termos. 13.1. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, diante da gratuidade de justiça ora deferida.
Tese de Julgamento: Nos casos em que se discute a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, o valor da causa será o valor do negócio jurídico, e não do montante a ser eventualmente restituído.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, da DPDF; art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil, art. 3o, inciso I, c/c art. 51, inciso I, ambos da Lei no 9.099/95.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Enunciado no 39 do FONAJE; Acórdão no 2046479; Acórdão no 2011015 e Acórdão no 1921828.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.